Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à Execução, mantendo a exigibilidade do título executivo extrajudicial e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
2. O embargante sustenta a abusividade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios sem a correspondente indicação da taxa diária, postulando, em consequência, a descaracterização da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (II) estabelecer se a abusividade reconhecida descaracteriza a mora do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O tema capitalização mensal de juros foi submetido ao procedimento dos recursos repetitivos por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que é permitida a capitalização, desde que expressamente pactuada, nos contratos celebrados depois da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
5. No caso em exame, foi pactuada a capitalização de juros. Contudo, deve ser afastada a capitalização diária prevista na cédula de crédito bancário quando o contrato não indicar, de forma clara e expressa, a taxa diária aplicável, circunstância verificada nos autos. A ausência dessa informação inviabiliza o controle prévio sobre a extensão dos encargos contratuais, caracterizando prática abusiva. Assim, deve prevalecer a capitalização mensal, expressamente estipulada no contrato, afastando-se a incidência da capitalização diária.
6. O reconhecimento da abusividade não implica, automaticamente, descaracterização da mora. Para tanto, seria necessário o depósito da parcela incontroversa ou caução, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, a mora do permanece caracterizada, mas impõe-se a exclusão da capitalização diária, com recálculo das prestações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, devendo prevalecer a capitalização mensal expressamente pactuada. 2. O reconhecimento da abusividade não descaracteriza a mora quando não comprovado o depósito da parcela incontroversa ou caução."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836547, 0717120-22.2023.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 20/03/2024; e STJ, REsp 973.827/RS, REsp 1.061.530/RS e Súmula 297.